Tribunal: TJSP
Processo: 1000883-21.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE.

JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA EM SENTENÇA – apelante que demonstrou de forma razoável que faz jus ao benefício pleiteado, pela apresentação de histórico de pagamentos do INSS, extrato bancário e declaração de imposto de renda – comprovada a impossibilidade de arcar com o

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE.

JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA EM SENTENÇA – apelante que demonstrou de forma razoável que faz jus ao benefício pleiteado, pela apresentação de histórico de pagamentos do INSS, extrato bancário e declaração de imposto de renda – comprovada a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família – gratuidade da justiça concedida.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – taxa de juros – custo efetivo total (CET) que extrapola o determinado na Instrução Normativa no 28 do INSS – limite previsto na referida instrução normativa não observado – encargo com a inclusão do CET que deve ser limitado a 1,80% a.m., nos termos do art. 13, II da instrução normativa – eventual diferença apurada que deverá ser restituída à autora de forma simples pretensão acolhida.

DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – hipótese que não é de dano moral "in re ipsa" – apelante que não indicou especificamente qualquer situação que implicasse violação a bem de personalidade, por conta do mútuo revisto – desvio produtivo não ocorrido.

Resultado: ação julgada parcialmente procedente – recurso parcialmente provido.